Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701161-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DANIEL PERES RODRIGUES REQUERIDO: CLARO S.A. DECISÃO O presente recurso inominado não merece conhecimento, uma vez que o apelo deve ser interposto nos autos originários. Nego seguimento ao recurso. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito